Tribunal: STF
Processo: ARE 1140831
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. BENS INTERMEDIÁRIOS INCORPORADOS AO PROCESSO INDUSTRIAL. REGIME DE CRÉDITO FINANCEIRO. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A discussão referente ao creditamento de ICMS por incorporação de bens ao processo industrial na condição de produto intermediário revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.